Tribunal: TJES
Processo: 5007397-26.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Imputação do Pagamento; Cartão de Crédito; Cartão de Crédito; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007397-26.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

APELADO: PRISCILLA DOS ANJOS ALVES

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL BANCÁRIA. ERRO MATERIAL CONFIGURADO. OMISSÃO AFASTADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em Exame

1.
Embargos de declaração opostos por instituição financeira (Cooperativa de Crédito Aliança RS/SC/ES - Sicredi) em face de acórdão (id. 17481999) que deu parcial provimento à sua apelação para reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00.

2. A embargante requer efeitos infringentes (id. 17730990) alegando erro material, pois a sentença fixou a condenação em R$ 3.000,00, gerando
reformatio in pejus
, e sustenta omissão no acórdão quanto à tese de culpa exclusiva da consumidora pela demora de 19 dias na comunicação da suposta fraude.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão foi omisso quanto à análise da culpa exclusiva da vítima e se incorreu em erro material consubstanciado em premissa fática equivocada sobre o valor originário da condenação, acarretando
reformatio in pejus
.

III. Razões de Decidir

4. Inexiste omissão no julgado, pois o reconhecimento da falha primária na prestação do serviço bancário, que permitiu aprovação de compra atípica, atrai a responsabilidade objetiva da instituição (Súmula 479 do STJ) e afasta, por via reflexa e lógica, a tese de culpa exclusiva da consumidora.

5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.

6. Constata-se erro material ao adotar premissa fática equivocada quanto ao valor original da condenação. A sentença arbitrou os danos em R$ 3.000,00, de modo que a readequação para R$ 5.000,00 em recurso exclusivo da ré ofende o princípio da
non reformatio in pejus
. Sanado o erro e mantida a condenação de primeiro grau (inferior ao teto de R$ 5.000,00 estabelecido como razoável pela câmara), impõe-se o desprovimento integral do recurso de apelação da requerida.

IV. Dispositivo e Tese

7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, com excepcionais efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado, passando a negar provimento ao recurso de apelação da instituição financeira e majorando os honorários advocatícios sucumbenciais recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

8. Tese de julgamento: "O equívoco na premissa fática sobre o valor originário da condenação que acarrete
reformatio in pejus
configura erro material passível de correção via embargos de declaração, impondo-se a alteração do resultado do apelo e a consequente fixação de honorários advocatícios recursais."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 11, e 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.560.266/SE, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 3/3/2026; Súmula 479 do STJ.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES - SICREDI
em face do v. acórdão (id.
17481999
) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reformar a sentença de origem unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais, o qual constou no julgado como tendo sido reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id.
17730990
), a embargante sustenta a existência de (i) erro material, pois a sentença de primeiro grau fixou a condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), e não em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que, ao reduzir o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o Colegiado acabou por incorrer em
reformatio in pejus
, majorando indevidamente a condenação; (ii) omissão no acórdão, argumentando que o julgado não teria se manifestado expressamente acerca da alegada culpa exclusiva da consumidora (negligência), consubstanciada na demora para comunicar a instituição financeira sobre a suposta fraude.

Com base nesses argumentos, requer, assim, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a omissão apontados.

Contrarrazões no id.
18766797
.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5007397-26.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO ALIANCA RS/SC/ES - SICREDI ALIANCA RS/SC/ES

APELADO: PRISCILLA DOS ANJOS ALVES

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES - SICREDI
em face do v. acórdão (id.17481999) proferido por esta Egrégia 1ª Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao seu recurso de apelação para reformar a sentença de origem unicamente para reduzir o valor da indenização por danos morais, o qual constou no julgado como tendo sido reduzido de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (id. 17730990), a embargante sustenta a existência de (i) erro material, pois a sentença de primeiro grau fixou a condenação por danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), e não em R$ 10.000,00 (dez mil reais), de modo que, ao reduzir o montante para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o Colegiado acabou por incorrer em
reformatio in pejus
, majorando indevidamente a condenação; (ii) omissão no acórdão, argumentando que o julgado não teria se manifestado expressamente acerca da alegada culpa exclusiva da consumidora (negligência), consubstanciada na demora de 19 dias para comunicar a instituição financeira sobre a suposta fraude.

Com base nesses argumentos, requer, assim, o provimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar o erro material e a omissão apontados.

Pois bem.

De acordo com a regra disposta no
artigo
1.022
do
Novo Código de Processo Civil
, cabem embargos de declaração quando houver no acórdão
obscuridade
ou
contradição
, for
omisso
sobre ponto o qual deveria pronunciar-se o Tribunal ou no caso de
erro material
.

Passo à análise dos vícios suscitados pela cooperativa embargante.

A embargante sustenta que o v. acórdão foi omisso por não ter enfrentado especificamente a tese de culpa exclusiva da consumidora, fundada na suposta demora para formalizar a contestação administrativa da compra não reconhecida.

Neste ponto, não assiste razão à embargante. O julgado não padece de qualquer omissão, tendo resolvido a controvérsia com fundamentação clara, suficiente e incompatível com a tese de culpa exclusiva da vítima.

O acórdão embargado assentou expressamente que a falha primária na prestação do serviço bancário, caracterizada pelo aumento abrupto e não solicitado do limite de crédito da autora de R$ 8.000,00 para um patamar que permitiu a aprovação de uma compra atípica de R$ 80.000,00, atrai a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Ao reconhecer que o banco falhou em seu sistema de segurança antifraude no momento exato da transação, o Colegiado rechaçou, por via reflexa e lógica, a tese de que a eventual comunicação tardia da consumidora configuraria causa excludente de responsabilidade (culpa exclusiva). Por sinal, o entendimento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é de que: “O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão” (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 2.560.266/SE, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 3/3/2026, DJEN de 9/3/2026.)

Assim, afasto a alegação de omissão.

Por outro lado, no que tange à ocorrência de erro material quanto ao valor originário da condenação por danos morais, o recurso comporta provimento.

Conforme o magistério doutrinário “Erro material é aquele facilmente perceptível e que não corresponda de forma evidente à vontade do órgão prolator da decisão. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. Salvador: JusPodvim, 2016. p. 1.590/1.592)”.

Dito isso e analisando os autos, constata-se um equívoco na premissa fática adotada pelo acórdão quanto ao valor original da condenação. Naquela oportunidade, o condutor partiu da compreensão de que a r. sentença houvera fixado a verba indenizatória em R$ 10.000,00 (dez mil reais), culminando na sua adequação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por se afigurar um patamar mais proporcional.

Contudo, compulsando novamente os autos, verifica-se que o juízo de origem, na realidade, arbitrou os danos morais no patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais). Sendo assim, a modificação para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) gerou, por via reflexa e involuntária, uma majoração do
quantum
em sede de recurso interposto unicamente pela parte ré, o que esbarra no princípio da
non reformatio in pejus
.

Sanado o erro material e restabelecida a premissa correta de que a condenação originária foi de R$ 3.000,00 (três mil reais), constata-se que este valor encontra-se até mesmo aquém do teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) considerado razoável e proporcional para as circunstâncias do caso.

Como corolário lógico da correção apontada, o recurso de apelação interposto pela instituição financeira, que visava afastar ou reduzir a indenização, não merece provimento neste capítulo. Consequentemente, o apelo, que outrora constou como parcialmente provido, passa a ser
integralmente desprovido
, mantendo-se irretocável a r. sentença.

Diante do desprovimento integral do apelo da requerida, assiste inteira razão à embargada em suas contrarrazões. A alteração do resultado do julgamento faz exsurgir a necessidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais recursais em favor dos patronos da autora, por força do disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Registre-se que, na origem, os honorários foram arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, percentual que ora deve ser adequado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
, com excepcionais efeitos infringentes, apenas para sanar o erro material apontado.

Por conseguinte, reconheço que a condenação imposta na sentença originária a título de danos morais foi de R$ 3.000,00 (três mil reais) e altero o resultado do julgamento do recurso de apelação da instituição financeira, passando a constar o dispositivo do acórdão com a seguinte redação:

“À unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença em sua integralidade. Outrossim, por força do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante/ré de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.”

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)